Tribunal: TJES
Processo: 5015596-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE POR INVERSÃO DO RITO DA LEI Nº 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5030998-77.2024.8.08.0048, decorrente da “Operação Dominó”, que apurou a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e crimes patrimoniais.

2. A defesa postula a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação processual e nulidade por inversão do rito especial da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na tramitação processual que configure constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se a inversão do rito processual previsto na Lei nº 11.343/2006 implica nulidade por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de excesso de prazo resta prejudicada, pois o juízo de origem proferiu decisão sobre as alegações finais em 23/09/2025 e designou audiência de instrução e julgamento para 09/12/2025, evidenciando regular impulsionamento do feito.

5. A inversão do rito previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006 não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto, especialmente quando a defesa exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa e não arguiu a irregularidade na primeira oportunidade processual.

6. Conforme jurisprudência do STJ, a inobservância do rito especial só acarreta nulidade se houver efetivo prejuízo, e a alegação extemporânea importa em preclusão da matéria (STJ, AgRg no HC 903658/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/04/2025, DJe 24/04/2025).

7. Consideradas a gravidade concreta dos fatos, o número de corréus (dezesseis) e a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva mantém-se adequada e necessária neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A constatação de movimentação processual regular afasta a alegação de excesso de prazo.

2. A inversão do rito da Lei nº 11.343/2006 não acarreta nulidade se inexistente prejuízo concreto à defesa.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade dos crimes e da estrutura organizada do grupo criminoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 55 e 56; Lei nº 12.850/2013; CPP, arts. 312 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 903658/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/04/2025, DJe 24/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015596-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSUEL DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE POR INVERSÃO DO RITO DA LEI Nº 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5030998-77.2024.8.08.0048, decorrente da “Operação Dominó”, que apurou a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e crimes patrimoniais.

2. A defesa postula a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na tramitação processual e nulidade por inversão do rito especial da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na tramitação processual que configure constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se a inversão do rito processual previsto na Lei nº 11.343/2006 implica nulidade por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de excesso de prazo resta prejudicada, pois o juízo de origem proferiu decisão sobre as alegações finais em 23/09/2025 e designou audiência de instrução e julgamento para 09/12/2025, evidenciando regular impulsionamento do feito.

5. A inversão do rito previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006 não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto, especialmente quando a defesa exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa e não arguiu a irregularidade na primeira oportunidade processual.

6. Conforme jurisprudência do STJ, a inobservância do rito especial só acarreta nulidade se houver efetivo prejuízo, e a alegação extemporânea importa em preclusão da matéria (STJ, AgRg no HC 903658/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/04/2025, DJe 24/04/2025).

7. Consideradas a gravidade concreta dos fatos, o número de corréus (dezesseis) e a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva mantém-se adequada e necessária neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A constatação de movimentação processual regular afasta a alegação de excesso de prazo.

2. A inversão do rito da Lei nº 11.343/2006 não acarreta nulidade se inexistente prejuízo concreto à defesa.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade dos crimes e da estrutura organizada do grupo criminoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 55 e 56; Lei nº 12.850/2013; CPP, arts. 312 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 903658/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/04/2025, DJe 24/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAXSUEL DOS SANTOS NASCIMENTO
contra ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº 5030998-77.2024.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 16020138), a defesa postula pela revogação do mandado de prisão preventiva decretado em face do paciente, sob a alegação de nulidade por excesso de prazo e de inversão do rito estabelecido na Lei nº 11.343/2006.

Para tanto, o impetrante alega que a tramitação do processo de origem se encontra paralisada por mais de três meses, sem manifestação do Juízo coator, e também do Ministério público, sobre as alegações finais já apresentadas por todos os réus.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 16254323.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 16416583.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16849740 opinando pela denegação d ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAXSUEL DOS SANTOS NASCIMENTO
contra ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal nº 5030998-77.2024.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 16020138), a defesa postula pela revogação do mandado de prisão preventiva decretado em face do paciente, sob a alegação de nulidade por excesso de prazo e de inversão do rito estabelecido na Lei nº 11.343/2006.

Para tanto, o impetrante alega que a tramitação do processo de origem se encontra paralisada por mais de três meses, sem manifestação do Juízo coator, e também do Ministério público, sobre as alegações finais já apresentadas por todos os réus.

De início, destaco que o paciente foi acusado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sendo ele denunciado juntamente a outros 16 (dezesseis) corréus.

A robusta inicial acusatória da ação penal de nº 5030998-77.2024.8.08.0048 conta com 160 (cento e sessenta) páginas, e resulta de longo e complexo processo investigativo realizado pela Polícia Civil, denominada “
Operação Dominó
”.

Consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, a investigação apurou a existência de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e munições e crimes contra o patrimônio, “
sendo que o paciente, supostamente, teria atuação específica como ‘frente’ do ponto de tráfico conhecido como INFERNINHO
”.

As condutas descritas, em tese, amoldam-se aos tipos penais de organização criminosa (Lei n.º 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006).

Após análise compatível com a presente fase processual, ressalto que a tese de excesso de prazo por ausência de manifestação do Juízo coator sobre as alegações finais está prejudicada diante da prolação da decisão que analisou o pleito defensivo no dia 23/09/2025, posteriormente, portanto, à presente impetração.

Além disso, cumpre ressaltar que a autoridade coatora informou que já foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09.12.2025, o que demonstra regular impulsionamento do feito.

O presente ‘writ’ também não evidencia prova pré-constituída quanto ao prejuízo experimentado pelo paciente na análise da defesa prévia posteriormente ao recebimento da denúncia.

Sobre o tema, o parecer da d. Procuradoria de Justiça destacou que “
o paciente exerceu plenamente seu direito de defesa, tendo apresentado a peça de Resposta à Acusação em 23.04.2025, consoante se verifica ao Id. 16020153, bem como que todas as alegações foram examinadas na motivada decisão proferida em 25.06.2025, sediada ao Id. 16020154, que rejeitou as preliminares, manteve a prisão preventiva dos acusados e determinou o prosseguimento da ação penal
”.

Portanto, ainda que, de fato, não tenha sido observada a ordem estabelecida no artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, infere-se que a defesa não se insurgiu quanto ao ato na primeira oportunidade que lhe coube. Além disso, foi oportunizada a defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, havendo manifestação do juízo coator sobre todas as teses veiculadas na defesa preliminar.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
A eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes. No caso, fora a alegação de não observância do rito do art.
56
da Lei n.
11.343
/2006, nenhum prejuízo concreto ao agravante foi apontado pela defesa. A alegação foi extemporânea, pois não foi apresentada na primeira oportunidade em que caberia ao agravante alegar, ocorrendo a preclusão da matéria
” (STJ - AgRg no HC: 903658 ES 2024/0117432-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025).

Assim, considerando as circunstâncias nas quais os crimes imputados ao paciente foram cometidos e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.